Tribunal: TJDFT
Processo: 0731933-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que revogou a tutela de urgência concedida e julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do réu na obrigação de não fazer consistente em se abster de efetuar descontos em seus rendimentos, referentes à reposição ao Erário de Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) ou que inclua seu nome em dívida ativa; a declaração de nulidade de todo e qualquer ato administrativo que tenha determinado o ressarcimento ao Erário referente ao recebimento da GAA. Informou que é professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF, admitida em 23/03/1999. Alegou que, em agosto de 2023, foi comunicada que possuía 2.274 horas que deveriam ser ressarcidas ao erário e que recebeu, de forma indevida, o valor total de R$ 8.222,59, a título de GAA, referente ao período de 26/07/2022 a 31/01/2024. Sustentou que não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque, bem como as diferenças salariais decorrentes de cargo em comissão ou gratificações não são de fácil aferição no presente caso. Defende que recebeu na mais estrita boa-fé, de forma que o equívoco, se houve, adveio da própria Administração, não dispondo de condições para compreender eventual recebimento.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63778208 e ID 63779909). Foram ofertadas contrarrazões (ID 63779911).
4. Em suas razões recursais, a autora afirma que devido a problemas de saúde esteve de licença médica e, nos termos do art. 165, inciso III, alínea b, da Lei Complementar 840/2011, o servidor afastado por motivos de licença médica tem direito ao recebimento de seus vencimentos da mesma forma que receberia se estivesse, de fato, na ativa, incluindo todas as gratificações a que faria jus. Aduz que ao término da licença médica foi alocada em restrição (readaptada) e, conforme a Lei n.o 4.075/2007 e posteriormente a Lei no. 5.105/2013, aos servidores readaptados ou que estejam em licença médica, tal qual o caso da servidora, fazem jus às gratificações percebidas antes do afastamento. Alega que a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser comprovada, ônus do qual o recorrido não se desincumbiu. Sustenta que não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque, nem tampouco sobre os lançamentos que lá são realizados, motivo pelo qual se exclui qualquer interpretação de que tenha recebido valores que não faz jus. Defende que se nem mesmo a Administração Pública, com todo o seu aparato técnico, possuía conhecimento sobre os valores pagos, não se pode exigir da recorrente o conhecimento dos complexos cálculos para oferta dos vencimentos, de forma a lhe exigir comportamento diverso. Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário dos valores recebidos.
6. O e. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo, nos seguintes termos: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o beneficiário, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
7. A Gratificação de Atividades de Alfabetização é regulamentada pela Lei Distrital 5.105/2013, que assim dispõe em seu art. 19: "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas".
8. No caso em exame, conforme se extrai do processo administrativo acostado aos autos a recorrente foi nomeada supervisora a contar 12/07/2022 e, posteriormente, como diretora a partir de 16/02/2023. Ao contrário do alegado pela autora, não há nos autos qualquer documento apto a comprovar que se encontrava afastada no período da cobrança por motivos de licença médica e, posteriormente, readaptação, para fazer jus às gratificações percebidas antes do afastamento. Portanto, a requerente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o exercício de regência de classe em regime de alfabetização ou que estava afastada por motivos de licença médica/readaptação no período cobrado, condição para recebimento da referida gratificação.
9. No que diz respeito à devolução dos valores, com base na modulação de efeitos determinada na Tese no 1.009 do STJ, a restituição dos valores somente seria afastada na hipótese de comprovada boa-fé objetiva. O recebimento da Gratificação de Atividades de Alfabetização no período em que a servidora exercia a função de supervisão/direção configura hipótese de fácil constatação do pagamento indevido. Houve, inclusive, o recebimento de gratificação para o exercício de atividade de supervisão/direção, conforme se verifica dos contracheques acostados aos autos (ID 63778185). Embora a recorrente não tenha concorrido com o erro da Administração, deve ressarcir os cofres públicos acerca dos valores que sabia ou deveria saber serem indevidos. Boa-fé não comprovada.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.